Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702523-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANYA CAIED CARVALHO AGRAVADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANYA CAIED CARVALHO, em face de decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0729618-70.2016.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que deferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para tentativa de constrição de bens que guarnecem a residência dos executados. Em síntese do seu recurso, a executada, ora agravante, aduz que era sócia minoritária (9% das cotas) da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMAZONAS LTDA, cujo quadro social era formado com demais familiares (pai e irmãos). Sustenta que não era a responsável pela empresa e, por isso, a responsabilidade patrimonial não deveria recair sobre os seus bens, mas sim dos responsáveis (o pai e dois irmãos, já falecidos, da agravante). Alega que não sabe do paradeiro dos bens da empresa, a qual sofreu diversas execuções após a morte do seu irmão, que também administrava o negócio. Conta que, na origem, o processo se iniciou por meio de ação de execução de titulo extrajudicial com amparo em um cheque, cuja data é posterior à morte do subscritor, o irmão já falecido em 16/05/2016, motivo pelo qual o título não preenche os requisitos legais de existência, bem como defende a discussão da causa debendi do documento. Nessa execução extrajudicial, firmou-se acordo com a empresa para o pagamento do débito. Após 5(cinco) prestações efetuadas, a empresa não teve mais condições de adimplir o acordo, tendo o agravado solicitado a continuidade da execução, agora sob o pálio de execução de título judicial. No decorrer da lide, houve a abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobre o qual a agravante suscita algumas nulidades: afirma que não houve a intimação de todos os sócios da empresa, considerando, inclusive, o falecimento deles, devendo a intimação ter sido realizada aos respectivos espólios; que inexistiu o contraditório de todos os sócios no incidente, constituindo, causa de nulidade absoluta; e que o Ministério Público deveria ter acompanhado os atos ao longo do incidente dado o envolvimento de interesse de incapaz, uma vez que o espólio de um dos sócios é representado por um herdeiro menor de idade. Sustenta também que, na anterior penhora, foi atingida verba alimentar da agravante, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspender a expedição do mandado de penhora. No mérito, requer o provimento do recurso consoante pedidos expostos na peça de ID. 54726904. Recurso com preparo regular (ID 54727831 e 54727832). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais), tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, são necessários a comprovação dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC/15. Conforme comprovante de cadastro da pessoa jurídica e contrato social (juntados nos autos de origem), a empresa executada foi constituída sob o tipo societário de sociedade empresária limitada. Sobre a responsabilidade patrimonial dos sócios nesse tipo societário, tem-se que eles gozam do benefício de ordem previsto no art. 1.024 c/c art. 1.053 do CC, sendo que os bens do sócios, na sociedade limitada, não responderão pelas dívidas sociais, salvo se o capital não estiver integralizado, conforme previsão do art. 1.052 do CC. Não obstante isso, em casos legalmente previsos, é possível se afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para que as dívidas sociais alcancem o patrimônio dos sócios. No presente caso, conforme narrado no recurso, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica, caso em que os bens do responsável pela sociedade ficariam sujeitos à execução, consoante previsão do art. 790, VII do CPC/15. Diante das disposições legais expostas, em análise da hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, sem adentrar no mérito do recurso e conforme documentos apresentados, entendo que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, já que os bens da agravante encontram-se em iminente probabilidade de constrição por força de decisão judicial, a qual foi proferida nos autos de cumprimento de sentença após medida excepcional de desconsideração de personalidade jurídica, mesmo ela não sendo a responsável pela empresa. Ressalta-se que o STJ, em julgado anterior, já entendeu que a responsabilização do sócio minoritário demanda ainda a demonstração concreta de que ele concorreu com os atos societários abusivos ou fraudulentos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, por entender que incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Reconsideração. 2"A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes" (AgInt no REsp 1.812.292/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe de 21/05/2020).3.Em regra, a desconsideração da personalidade jurídica alcança somente os sócios administradores e aqueles que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude. Precedentes. 4. No caso dos autos, a Corte de origem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para alcançar o patrimônio de sócia minoritária, tão somente em razão da insuficiência de bens da pessoa jurídica associada à não localização do sócio administrador, o que não atende aos requisitos indicados na jurisprudência desta Corte Superior.5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.735.099/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) (grifo nosso) Ademais, entendo que as questões de ordem pública suscitadas quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica merecem acurada análise antes de se efetuar a constrição dos bens dos executados. Em tempo: intime-se a parte agravante para que, em cinco dias, junte a prova respectiva da certidão de nascimento de RAFAEL MOURA CAIED, NOVE ANOS, COM O RESPECTIVO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DA EMPRESA ATUALIZADO COM A INFORMAÇÃO ESPECÍFICA DOS SÓCIOS GERENTES OU SÓCIO GERENTE. E APÓS, ABRA-SE VISTA EM IGUAL PRAZO PARA A EXEQUENTE SE MANIFESTAR, TORNANDO OS AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO. Nestes termos, DEFIRO o pedido da agravante e atribuo EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento para que suspenda a determinação de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para tentativa de constrição de bens que guarnecem a residência dos executados até o julgamento do presente recurso ou até decisão em sentido contrário. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. I. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito